Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de execução, indeferiu pedido de penhora de salário para pagamento de dívida comum. Sustenta o Agravante a possibilidade da penhora e a urgência na providência, pelo que solicita a concessão de tutela recursal antecipada. É a suma do pedido. INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Não vejo presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida, seja porque à toda evidência, não existe risco na demora, seja porque a pretensão baseia-se em construção jurisprudencial não consolidada e, literalmente, afronta o texto legal. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator